Tribunal: CARF
Processo: 18043.720092/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18043.720092/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.972 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
WDR TRANSPORTES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
DEFERIMENTO DA OPÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA. INÍCIO DE
ATIVIDADE. PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA.
Reverte-se o indeferimento da opção, quando elidido o fato que lhe deu causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18043.720092/2013-30
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720092/2013-30

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção (solicitada em 14.02.2013) pelo
Simples Nacional, emitido pela DRF/Campinas-SP, registrado sob o n°
00.05.60.15.14, em04.03.2013 (fls.11), sob o seguinte fundamento:

Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls.2), protocolada em 19.03.2013, o
interessado diz que “alterou o seu contrato social, excluindo do escopo de suas
atividades a atividade de serviço e organização logística de transporte rodoviário de
cargas em geral (CNAE 5250/9-04, sic), atividade econômica vedada”.
3 Afirma que “efetuou também a devida alteração das suas atividades junto ao
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, adequando-as dentro das atividades econômicas
não impeditivas à opção pelo Simples Nacional”. Pede o deferimento da opção.
4 Com a MI, vieram os documentos de fls.3/11. Nesta Turma, foram juntadas as
consultas de fls.18/24. Relatados.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA. INÍCIO
DE ATIVIDADE. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o indeferimento da opção, se não elidido o fato que lhe deu causa.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720092/2013-30

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção (solicitada em 14.02.2013) pelo
Simples Nacional, emitido pela DRF/Campinas-SP, registrado sob o n° 00.05.60.15.14, em
04.03.2013 (fls.11), sob o seguinte fundamento:

Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls.2), protocolada em 19.03.2013, o
interessado diz que “alterou o seu contrato social, excluindo do escopo de suas atividades a
atividade de serviço e organização logística de transporte rodoviário de cargas em geral
(CNAE 5250/9-04, sic), atividade econômica vedada”.
Afirma que “efetuou também a devida alteração das suas atividades junto ao
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, adequando-as dentro das atividades econômicas não
impeditivas à opção pelo Simples Nacional”. Pede o deferimento da opção.
Na decisão de primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente porque a contribuinte não teria protocolado a sua alteração contratual no prazo
permitido em lei (30 dias para regularizar eventuais pendencias). Alega que “a sua primeira
alteração contratual, e respectiva consolidação, firmada em 05.03.2013, com registro na Junta
Comercial do Estado de São Paulo em 15.03.2013 (não há, na dita alteração, data de protocolo).”
No entanto, em sede recursal, o contribuinte traz prova de que o protocolo da
alteração contratual constando a exclusão da vedação ao Simples foi feito dentro do prazo de 30
dias previsto em lei, vejamos :
Jucesp Protocolo sob no. 0.219.406/13-3
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720092/2013-30

Desta forma, tendo em vista que houve regularização dentro do prazo prescrito em
lei, tem que regular a inscrição do contribuinte no SIMPLES.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital